Tribunal: STF
Processo: RHC 203030
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 632.446/RS.
    O recorrente alega, em síntese, que
    “[t]rata-se, na base, de habeas corpus impetrado em face de acórdão do e. TJRS pelo qual restou mantida a condenação do Paciente à pena de 4 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, tendo em vista a prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com incidência da minorante prevista no § 4º do mesmo dispositivo. 
    Por meio do habeas – e, agora, por este recurso – a defesa pretende seja a minorante aplicada no patamar máximo – até porque considerada duas vezes a quantidade de drogas apreendidas – e, após, seja adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com sua substituição por restritiva de direitos.
    […]
    Em primeiro lugar, pontuamos que a quantidade de drogas apreendida, se não pode ser considerada ínfima, também não pode ser considerada relevante ao ponto de, diante das condições favoráveis do Paciente, impedir seja a redutora do § 4º do art. 33 aplicada em fração que mais se distancie do mínimo. Afinal, cumpre destacar, trata-se de incriminação por tráfico em razão da apreensão de 44g de cocaína e 63g de maconha. 
    Nesse contexto, considerada a margem para adequação da fração de redução às circunstâncias do caso concreto – entre 2/3 e 1/6 –, temos que, se a variedade pode ser causa legitimadora de uma redução que não alcance o patamar máximo, por outro lado a pequena quantidade e a ordinariedade das drogas apreendidas deveriam ser consideradas para uma redução que se distancie do mínimo e se estabeleça, ao menos, em um patamar médio (½, por exemplo). 
    E não nos esqueçamos que, para uma fração maior de redução, também concorrem as condições favoráveis do agente, que, não lhe fossem abonadoras, sequer seria autorizariam a incidência da minorante. 
    Destacamos que dispositivos redutores de pena, como o que se expressa pelo §4º do art. 33 da Lei de Drogas, têm também por fundamento a evitação do cárcere e todo seu potencial criminógeno. Aliás, o crescimento vertiginoso de uma criminalidade que hoje se pode dizer organizada deve-se justamente à precariedade de nosso sistema prisional e ao encarceramento excessivo de agentes de baixa periculosidade que, uma vez recolhidos aos estabelecimentos prisionais brasileiros, veem-se compelidos a integrarem facções criminosas de alta complexidade estrutural e extensa capilaridade” (págs. 139-140 do volume eletrônico 1).
    Por fim, requer
    “seja o presente recurso provido, de modo que se proceda à adequação da fração de redução aplicável à hipótese segundo as circunstâncias gerais do caso e as condições favoráveis do Paciente EDUARDO LUDWIG DA SILVA, que, se não recomendam a redução máxima, tampouco legitimam a minoração no patamar eleito, havendo de se aplicar um termo médio que entendemos e requeremos não seja inferior a ½. Com a concessão da ordem, requer-se seja a pena privativa de liberdade aplicada substituída por restritivas de direitos, em coerência com todo o exposto ao longo deste recurso” (pág. 141 do volume eletrônico 1).
    O Ministério Público Federal, em perecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (documento eletrônico 5) 
    É o relatório. Decido.
    Destaco, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 
    Na mesma linha de orientação, menciono os seguintes julgados: HC 102.487/MS, de minha relatoria, Primeira Turma; HC 162.141 AgR/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 100.755/AC, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma; e RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; e HC 110.452/SP, de minha relatoria, Segunda Turma.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. PATAMAR DE 1/6 ESTABELECIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVISÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Diante do caso concreto, o acórdão impugnado consignou que a existência de circunstância específica (histórico de envolvimento do réu no crime) impõe a fração mínima de 1/6 de redução. Ademais, a reforma do entendimento da instância ordinária quanto ao patamar de redução da pena do paciente constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
    2.Agravo regimental desprovido” (pág. 128 do volume eletrônico 2). 
    Com efeito, tendo sido apontada pelo juízo a quo a habitualidade do paciente na vida criminosa, circunstância que, somada a outros elementos, poderia até mesmo impedir a incidência da referida redutora, não há falar em desproporcionalidade. Reitero que o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício previsto no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 133.480 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBLIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 (REDAÇÃO CONFERIDA DA PELA LEI 11.464/2007). ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. […] II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque ‘as assim denominadas ‘mulas’, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza’, não merecendo, assim, uma redução maior. III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. IV – A reprimenda fixada, definitivamente, em 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, num intervalo que varia de 5 a 15 anos, não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). […] VII – Ordem concedida em parte, para determinar ao magistrado da execução que fixe, motivadamente, o regime inicial de cumprimento da pena afastando a regra do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, declarado inconstitucional pelo Plenário desta Corte” (HC 115.149/SP, de minha relatoria). 
    Ressalto, por fim, que “[não] se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator